Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação integram a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia e para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora R$ 3.550,50 relativos à diferença devida. Em sede recursal, o Distrito Federal insurge-se contra o deferimento da parcela do auxílio alimentação e de transporte. Assevera que tais verbas possuem caráter indenizatório e natureza temporária, não devendo integrar a base de cálculo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 47203199). Contrarrazões apresentadas (ID 47203202).

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

4. Sobre o argumento levantado em sede recursal pelo Distrito Federal de que o auxílio transporte não deve integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia, este não deve ser conhecido. A sentença não acolheu esse pedido autoral, de forma que não há que falar em interesse recursal do Distrito Federal quanto a esse ponto. Recurso não conhecido nessa parte.

5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Nos moldes do Decreto-Lei 500/69, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.